Tribunal: TJMT
Processo: 1021019-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1021019-67.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1000120-60.2020.8.11.0093
Agravante: Santiago Segalla
Agravado: Estado de Mato Grosso
VISTOS, ETC.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Santiago Segalla, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1000120-60.2020.8.11.0093, indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 0962D.
Argumenta o Agravante que o Auto de Infração n. 1971D está eivado de nulidade, razão pela qual não deve subsistir o embargo à sua atividade econômica.
Alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do órgão ambiental; a existência de apuração de infração, praticada pelo antigo proprietário sobre o mesmo imóvel rural; a existência de prova inequívoca de que a área encontrava-se desmatada em 9 de novembro de 2014; parecer da SEMA, reportando que, antes de 22 de julho de 2008, o local não apresentava mais sua vegetação natural.
Desse modo, o Recorrente afirma que a decisão de Primeiro Grau deve ser reformada, porque presentes os requisitos para o deferimento do efeito ativo pretendido.
Deixou de juntar documentos, em conformidade com o permissivo legal constante no §5o, do artigo 1.017, do CPC.
É o relatório.
DECIDO.
Conforme consignado no relatório, o Agravante pretende seja concedida a tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 0962D, ao argumento de que o Auto de Infração n. 1917D está eivado de nulidade.
Denota-se dos autos que o Agravante ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, contra o Estado de Mato Grosso, pretendendo o reconhecimento da nulidade do AI n. 1917D, lavrado em 10/09/2019, e do Termo de Embargo n. 0962D, decorrente do suposto desmatamento, a corte raso, de 201,60 hectares de vegetação nativa, em área de reserva legal, sem autorização do órgão competente e, também, pelo desmate de 50,40 hectares de vegetação nativa em área especial de preservação. A autuação foi acompanhada pela Nota Técnica n. 01/GAB/SEMA-MT/2019 e pelo Relatório Técnico n. 313/CFFL/SUF/SEMA/2019, que indicou a conduta como tipificada nos artigos 51 e 50, do Decreto Federal n. 6.514/2008.
Para tanto, aduziu, na inicial, que o ato administrativo de autuação está equivocado e deve ser declarado nulo.
Noticiou que adquiriu o imóvel em 31/10/2014, e que já tinha sido lavrado um Auto de Infração (n. 9071561) sobre o desmatamento, contra os antigos proprietários, que inclusive manejaram uma Ação Declaratória (n. 2891-59.2015.4.01.3603), que tramita junto à Segunda Vara Federal de Sinop, na qual obtiveram decisão favorável, para suspender os efeitos do ato administrativo lavrado pela SEMA.
Logo, a nova autuação configura bis in idem, sem falar que não pode ser responsabilizado por fatos antigos, sobretudo porque a destruição da mata teria ocorrido entre os anos 2001 a 2007, razão pela qual, deve ser aplicado o disposto no §4o, do artigo 59, do Código Florestal.
Além disso, afirmou que a propriedade é pequena e não ultrapassa quatro módulos discais, por isso incide a norma do artigo 67, do mesmo códex, que isenta a recomposição de área de reserva legal.
Informou que possui regular e válida licença ambiental e, em 3 de setembro de 2015, assinou com a SEMA o Termo de Compromisso, que autoriza o exercício da atividade de agricultura e pecuária.
Defendeu que o relatório da SEMA indica a realização de corte raso e não desmatamento, e que não há falar em qualquer ilegalidade.
Sustentou a configuração da prescrição da pretensão punitiva, pois a autuação, datada de 2019, remete a práticas de danos ambientais ocorridas nos anos de 2001 a 2007.
Desse modo, postulou o Autor a suspensão dos efeitos do termo de embargo, com fundamento na ilegalidade da autuação realizada pelos agentes ambientais.
O Douto Juízo, no entanto, entendeu de modo diverso das razões da inicial, e constatou que o AI n. 1917D indica o desmatamento ocorrido nos anos de 2015 e 2016, portanto, período em que o Requerente já era proprietário do imóvel e numa abrangência muito maior do que a atuação contra os antigos proprietários.
E, por essa razão, afastou a possível ocorrência de prescrição, bem como a tese de dupla penalidade sobre o imóvel.
Ademais, consignou que mesmo que o imóvel tenha CAR, este se encontra em análise para validação pelo órgão competente, bem como não permite a realização de queima ou desmate sem a devida autorização legal.
Contra essa decisão recorre o Recorrente, revolvendo toda a matéria da inicial.
Sabe-se que o efeito pretendido pela parte recorrente será concedido nas hipóteses, em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
À luz desses requisitos legais, vejo que não estão preenchidos os elementos necessários a ensejar a concessão do pedido pretendido pelo Agravante, porque a questão é de alta complexidade, e que é necessário o aperfeiçoamento do conjunto probatório.
Entrementes, verifica-se que as teses defendidas pelo interessado não são capazes de concluir pela probabilidade de provimento do recurso. Extrai-se do Relatório n. 313 que o desmate teria ocorrido em toda a propriedade, nos anos de 2015 e 2016, e que está inserida na área da Floresta, objeto de especial proteção, por isso, aparentemente, correta a medida de embargo no local, a fim de oportunizar a recomposição da área.
Do Parecer Técnico n. 096/CGMA/SRMA/2018, vê-se, ainda, que a alteração na vegetação observada na propriedade autuada ter-se-ia dado em 2015 e em 2016, na proporção respectiva de 2,2472 hectares e 246,9642 hectares.
Desse modo, as assertivas, do Agravante, de que a autuação por infração ambiental estaria consumada pela prescrição, bem como configura bis in idem, por dupla penalidade ou responsabilidade dos proprietários anteriores, não vigora, pelo menos por enquanto.
Por fim, a inscrição no CAR e a autorização provisória de funcionamento rural, concedida em favor do Recorrente, é claro ao dispor que não é permitido o exercício de atividade de queima controlada ou o exercício de agricultura ou pecuária em áreas de reserva legal, preservação permanente, que necessitam de procedimento específico, junto aos órgãos competentes.
Nessa quadra, o provimento deste recurso mostra-se duvidoso.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito ativo pretendido pelo Recorrente e mantenho incólume a decisão de Primeiro Grau, por seus próprios fundamentos.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e, após, retornem à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.